Tribunal: TJDFT
Processo: 0736765-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736765-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA AGRAVADO: OLIVERRAR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA, PATRICK BASTOS DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Aut Led Comércio de Material Elétrico Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0708224-53.2024.8.07.0007, ID no 204483556). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO